Tribunal: TJSP
Processo: 2198561-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Matéria suficientemente esclarecida – Possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil na hipótese de oposição de novos embargos declaratórios – Embargos rejeitados.